Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-17.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-17.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA MARLENE DA SILVA - CPF: 474.224.671-34 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0002-16 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 373, do CPC, cabia à Apelante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A ação tem como fundamento a responsabilidade objetiva da empresa Apelada (art. 14 do CDC), de conseguinte, a Apelante deveria fazer prova do dano e do nexo causal para ver-se indenizada. Entretanto, não há qualquer prova de que os prejuízos financeiros tenham decorrido de conduta praticada pela empresa Recorrida.

2- Inexistente a prova do nexo causal entre a conduta do fornecedor do serviço e o dano ocorrido, não há como impor-lhe a obrigação de indenizar.

3- A pretensão hábil a ensejar indenização moral deve estar acompanhada de elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem e demais qualidades do ser humano e, neste caso, não há qualquer prova nesse sentido, motivo pelo qual não há como afirmar que a Apelante suportou qualquer situação constrangedora ou que lhe causasse humilhação. Mesmo em situações em que o dano moral é presumido, para que ocorra a sua presunção, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001624-17.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Marlene da Silva
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face empresa
Por do Sol Urbanizações Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em síntese, a Recorrente alega que, diferente do entendimento exposto pelo Juiz sentenciante, comprovou todas as teses alegadas, motivo pelo qual a sentença comporta reforma, com a procedência integral dos pedidos formulados.

Contrarrazões no Id. 48799512.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020